Tribunal: TJBA
Processo: 8065900-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065900-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MONIQUE AWAD DOS SANTOS

Advogado(s)
:
YAN DE CARVALHO PAIXAO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela antecipada em ação ordinária revisional, determinando à operadora de plano de saúde a aplicação do índice de reajuste fixado pela ANS, em substituição ao percentual aplicado ao plano coletivo por adesão, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou a revisão do reajuste aplicado à mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão, especialmente diante da alegação de legalidade do índice aplicado e da necessidade de dilação probatória para aferição da sinistralidade e do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

III. Razões de decidir

Os planos de saúde coletivos não se submetem, em regra, aos índices de reajuste fixados pela ANS para planos individuais, o que não afasta o controle judicial da abusividade dos percentuais aplicados.

A ausência, nesta fase processual, de demonstração inequívoca da regularidade atuarial do reajuste impõe a preservação do equilíbrio contratual e da continuidade da avença, que tutela direito fundamental à saúde.

A controvérsia demanda instrução probatória aprofundada, sendo legítima a adoção, em sede de cognição sumária, de índice que mitigue impacto financeiro excessivo ao consumidor.

Eventual reconhecimento da legalidade dos reajustes poderá ensejar a recomposição das diferenças em favor da operadora ao final da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Embora os planos de saúde coletivos não se submetam aos índices de reajuste fixados pela ANS para planos individuais, é possível o controle judicial da abusividade dos percentuais aplicados.

2. Na ausência de demonstração atuarial suficiente, é legítima a manutenção de tutela de urgência que assegure a continuidade do contrato e o equilíbrio da relação jurídica até o julgamento de mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 8003302-85.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 15.05.2020; TJBA, AI 8018629-07.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 14.04.2020; TJBA, AI 8027021-33.2019.8.05.0000, Rel. Desª. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 02.07.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065900-02.2025.8.05.0000 oriundos da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Agravada MONIQUE AWAD DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA